Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. REMOÇÃO SERVIDOR. CRITÉRIOS. CONVENIÊNCIA. OPORTUNIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGRAS PREVIAMENTE FIXADAS. PORTARIA 75/2017. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta por Waldivina Moreira de Oliveira contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou o mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora do Hospital Regional de Planaltina, mantendo a remoção da impetrante, técnica de enfermagem, da Unidade de Neonatologia para o Centro Obstétrico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do ato de remoção da servidora, considerando os critérios de conveniência e oportunidade, bem como a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remoção de servidor é ato discricionário da Administração Pública, pautado na continuidade e eficiência do serviço público, conforme os critérios de conveniência e oportunidade.
4.Não foram apresentadas provas de ilegalidade ou abuso de poder na remoção da servidora, fundamentada na necessidade do serviço público de saúde, o que mantém a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A remoção de servidor público, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, é ato discricionário da Administração Pública, desde que observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 2. Ausentes provas de ilegalidade ou abuso de poder, deve ser mantida a presunção de legitimidade dos atos administrativos."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 41; Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57.850/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2019; TJDFT, Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, publicado no PJe: 25.07.2022.